Tribunal: STF
Processo: HC 248666
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de estelionato contra idoso. Nulidades processuais. Audiência de instrução e julgamento. Dosimetria. Regime prisional. Não conhecimento de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Marcos Peruzzi contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 2.675.823/SP (evento 22, fls. 549-52).



    O paciente  foi condenado à pena de 02 anos, 07 meses e 03 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de estelionato contra idoso, por 48 vezes (art. 171, caput e § 4º, do Código Penal). Substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (evento 22, fls. 254-64).



    No presente writ, a Defesa sustenta a deficiência da defesa técnica, com violação ao enunciado sumular 523 do STF. Aponta nulidade processual decorrente da inversão da ordem de oitiva da vítima e das testemunhas, em afronta ao art. 400 do Código de Processo Penal, com prejuízos concretos ao paciente. Alega falta de fundamentação idônea do acórdão da apelação, que manteve inalterados a condenação do paciente, a exasperação da pena-base e o regime prisional mais gravoso. Requer a declaração de nulidade da audiência de instrução e julgamento e de todos os atos subsequentes e, sucessivamente, a nulidade do acórdão da apelação.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 22, fl. 549):



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Nos termos da Súmula 182/STJ, não pode ser conhecido o agravo em recurso especial, por não ter impugnado de maneira específica o fundamento da decisão de inadmissão do recurso especial na origem. 



    2. Agravo regimental desprovido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De outro lado, a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido do não cabimento do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado perante outros tribunais. Nesse sentido, “O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 229.505-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.8.2023). Outros precedentes: HC 216.511-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022; HC 233.656-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 234.007-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 07.12.2023. 



    Além disso, a autoridade coatora enfatizou que o Tribunal de Justiça inadmitiu o apelo especial, com fundamento “na ausência de cotejo analítico necessário à comprovação do dissídio jurisprudencial e na incidência da súmula 7 do STJ.”. Já na Corte Superior, “a parte ora agravante não combateu especificamente este motivo da decisão agravada. Afinal, para que se considere adequadamente impugnada a Súmula 7/STJ, o agravo precisa empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as teses recursais, mostrando em que medida estas não exigem a alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal local o que não aconteceu no caso em análise.". Desse modo, o Superior Tribunal de Justiça ressaltou que “Por conseguinte, a Súmula 182/STJ impede que se passe ao mérito do agravo em recurso especial, o qual não supera o juízo de admissibilidade. Acrescento que a simples repetição literal dos argumentos do recurso especial, como se fez no agravo do art. 1.042 do CPC, viola o ônus de dialeticidade e se soma aos motivos para não conhecer daquele agravo.”



    Nesse contexto, registro que as teses defensivas não foram debatidas no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente